Tribunal: TJBA
Processo: 8067941-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067941-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA MARON SIMOES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEVI MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: JEDEILSON ANTONIO CARDOSO

Advogado(s)
:
FABIO LOUREIRO DA SILVA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. POSSE EXERCIDA POR MAIS DE UM ANO. PAGAMENTO SUBSTANCIAL PELO AGRAVADO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 562 E 558 DO CPC. REVISÃO DO MÉRITO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067941-73.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CLAUDIA MARIA MARON SIMOES DOS SANTOS e como agravado JEDEILSON ANTONIO CARDOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.